Tribunal: TJES
Processo: 5007549-59.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007549-59.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
07549-59.2025.8.08.0047

RECORRENTES: RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. 2. MÉRITO (
AD ARGUMENTANDUM
). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E EXPLORATÓRIO. VEDAÇÃO À
FISHING EXPEDITION
(PESCARIA PROBATÓRIA). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS PARA AFASTAR O SIGILO DE DADOS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal processual penal brasileiro rege-se pelo princípio da taxatividade. As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão exaustivamente previstas no rol do art. 581 do Código de Processo Penal, não comportando interpretação extensiva para abarcar decisões interlocutórias de indeferimento de produção de prova ou diligências, as quais não desafiam recurso imediato, salvo em situações de flagrante ilegalidade combatíveis via
Habeas Corpus
ou Mandado de Segurança.

Apenas a título de argumentação, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de quebra de sigilo telemático formulado de maneira genérica e desprovido de justa causa específica (indicação de
URL
,
ID
ou vínculo concreto com terceiros).

A alegação de fragilidade da prova documental ("prints") ou de discrepância anatômica em fotografia constitui matéria de valoração probatória a ser examinada na sentença, não autorizando, por si só, a devassa de dados sigilosos como meio de contraprova exploratória. Cabe ao magistrado, destinatário da prova, indeferir as medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP).

Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
07549-59.2025.8.08.0047

RECORRENTES: RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RYAN LUCAS SANTOS DE AGUIAR
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Penal nº 5004991-17.2025.8.08.0047.

A decisão recorrida indeferiu o pedido defensivo de quebra de sigilo telemático de suposto perfil na rede social
Instagram
, sob o fundamento de que o pleito se revelava genérico e exploratório (
fishing expedition
), desacompanhado de elementos concretos que justificassem a medida excepcional de violação de privacidade nesta fase processual.

Em razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese: a)
cerceamento de defesa
:
A negativa da diligência inviabiliza a comprovação da tese de negativa de autoria, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal; b)
Imprescindibilidade da Prova:
A identificação de IP e geolocalização é o único meio capaz de demonstrar que o réu não utilizou o perfil para enviar as ameaças, refutando a validade dos “prints” apresentados pela acusação. c)
Inexistência de Prejuízo:
A realização da perícia não causaria tumulto processual, visto que a audiência de instrução está designada para data longínqua (2027).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, dada a taxatividade do rol do art. 581 do CPP. No mérito, defendeu o acerto da decisão, reforçando a natureza especulativa do pedido defensivo.

A Decisão foi mantida em Juízo de retratação.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal revela óbice intransponível ao conhecimento da presente insurgência.

O Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. O sistema recursal processual penal brasileiro rege-se pelo princípio da taxatividade, segundo o qual somente são recorríveis as decisões expressamente tipificadas em lei.

No caso em tela, a Defesa insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de diligência probatória (quebra de sigilo telemático). Compulsando os incisos do art. 581 do CPP, verifica-se que tal provimento jurisdicional não consta do rol legal.

Portanto, o indeferimento de diligências na fase instrutória não desafia Recurso em Sentido Estrito.

Logo, eventual cerceamento de defesa deve ser arguido em preliminar de apelação ou, demonstrada a teratologia, combatido via Habeas Corpus ou Mandado de Segurança, vias não utilizadas na espécie.

Destarte, carece o recurso de amparo legal para seu processamento, impondo-se o seu não conhecimento por inadequação da via eleita.

II – DO MÉRITO

Da análise dos autos, nota-se que o pedido de quebra de sigilo telemático formulado pela Defesa revela-se absolutamente genérico, especulativo e desvinculado de elementos mínimos que possam demonstrar sua utilidade, pertinência e indispensabilidade para o deslinde da causa.

A decisão hostilizada, ao indeferir a diligência, observou de modo rigoroso os parâmetros constitucionais e legais que disciplinam a excepcionalidade das medidas invasivas de dados, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma. Nesse sentido:

[...] 1. Trata-se de ação penal com regular processamento, tendo a douta Defesa apresentado resposta à acusação no ID 75603734, requerendo a quebra de sigilo telemático referente ao número de telefone e/ou contas de redes sociais (WhatsApp e Instagram) de onde teriam partido as mensagens e áudios supostamente ameaçadores, com a finalidade de identificar IP, localização geográfica, titularidade de linhas, aparelhos vinculados e histórico de acesso. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do requerimento formulado pela defesa (ID 75931775). É o breve relatório. Decido. 2. Inicialmente, embora a prova requerida tenha por objetivo declarado a elucidação da autoria das comunicações mencionadas na denúncia, observa-se que o pleito apresenta caráter genérico e exploratório, sem indicação precisa de dados técnicos ou elementos concretos que permitam delimitar o alcance da medida. O ordenamento jurídico brasileiro, ao proteger o sigilo das comunicações e dados telemáticos (art. 5º, XII, da CF), impõe que a sua quebra somente seja admitida em caráter excepcional, mediante justa causa e fundada suspeita quanto à relação direta da medida com os fatos investigados, sendo necessária a especificação clara do objeto e do alcance da diligência. No caso, a defesa limita-se a alegar que as mensagens poderiam ter sido enviadas por terceiros, sem apresentar elementos técnicos ou circunstanciais mínimos que apontem para a necessidade e pertinência da medida no momento processual atual. Tal formulação ampla e indeterminada configura hipótese de “fishing expedition”, vedada pela jurisprudência pátria, que repele a realização de diligências meramente especulativas, dissociadas de indícios concretos e delimitados. Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, o deferimento de diligência dessa natureza, sem plausibilidade concreta, poderia atrasar injustificadamente a marcha processual, contrariando os princípios da celeridade e da eficiência processual, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da medida para o deslinde da causa nesta fase inicial. Importa destacar que eventual prova técnica poderá ser requerida e apreciada em momento oportuno, caso surjam elementos objetivos que demonstrem sua real necessidade e pertinência, não sendo a fase postulatória o momento adequado para autorizar medidas invasivas sem delimitação precisa. Assim, ausentes os requisitos de necessidade, pertinência e proporcionalidade, indefiro o pedido de quebra de sigilo telemático formulado pela defesa. [...]

O indeferimento da diligência pelo magistrado de piso foi devidamente fundamentado na generalidade do pedido, configurando o que a doutrina e jurisprudência denominam de
fishing expedition
(pescaria probatória). A quebra de sigilo de dados é medida extrema que exige
justa causa
e delimitação precisa do objeto, nos termos da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Nesse sentido, a Defesa não logrou êxito em apresentar indícios mínimos concretos (como
URL
específica,
ID
de usuário ou vínculo comprovado com terceiros) que justificassem a devassa de dados telemáticos. Baseou-se, ao revés, em conjecturas sobre a possibilidade de o perfil ser falso, buscando na quebra do sigilo a própria “descoberta” de elementos para fundamentar sua tese, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Outrossim, no que tange à alegação de fragilidade dos "prints" e à suposta discrepância anatômica na fotografia da arma, tais argumentos dizem respeito à valoração da prova, a ser realizada pelo magistrado sentenciante no momento oportuno. A simples impugnação da veracidade documental, desacompanhada de elementos técnicos que indiquem a origem diversa (como a identificação do perfil real), não autoriza a quebra de sigilo genérica como meio de "contraprova" exploratória.

Assim, ainda que superada a questão preliminar de admissibilidade - o que não se admite senão por argumentação –, o mérito do recurso não comporta acolhimento, devendo ser mantido o indeferimento da medida requerida pela douta Defesa do recorrente.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público e corroborada pela Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, por manifesta inadmissibilidade e inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.